Tribunal: TCU
Processo: 033.163/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 328/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 83.375/2019 - tipo: inicial) emitido pela Câmara dos Deputados em favor de Carlos Antônio de Lacerda. Considerando que o interessado incorporou 2/10 de FC-4 do período 1o/1/1990 a 31/1/1990 (1 mês) e 24/9/2001 a 24/8/2002 (11 meses e 5 dias) e que o cômputo de tempo residual deve ser na fração de 1/10 e o resíduo existente em 10/11/1997 só pode ser contado para décimos até 4/9/2001; Considerando que a Câmara dos Deputados reajustou a parcela de quintos do interessado de forma irregular pela Lei 13.323/2016, norma que não se caracteriza como lei geral para essa finalidade; Considerando que, para o ato constante dos presentes autos, foi emitido, inicialmente, um ato no sistema Sisac sob o número 30073502-04-2015-000020-0, que foi disponibilizado ao TCU em 17/4/2015; Considerando que, a contar de 17/4/2015, o prazo para análise antes de incidir o registro tácito findou em 17/4/2020, situação que enseja o registro tácito do ato em análise; Considerando que, nessa situação, incide a tese consignada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS, no qual: O Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas - ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de "cinco anos tout court ". Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. Considerando que, no caso em epígrafe, o ato em questão encontra-se tacitamente registrado, cabendo, em razão do caso concreto, revisão de ofício do referido registro até 17/4/2025; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 83.375/2019) emitido em favor de Carlos Antônio de Lacerda (XXX.678.511-XX) , considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; b) remeter os autos à AudPessoal para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado na alínea "a" supra; c) disponibilizar cópia desta deliberação à Câmara dos Deputados. 1. Processo TC- Processo 033.163/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Antônio de Lacerda (XXX.678.511-XX) . 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.